Tribunal: STF
Processo: HC 217887
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso em Habeas Corpus 163.402/MG, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (Doc. 9, fls. 163-171 e Doc. 10, fls. 1-20).



    Ao receber a denúncia, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente (Doc. 2).



    Após, sobreveio decisão de pronúncia pela prática dos crimes imputados na denúncia, ocasião em que o magistrado processante manteve a custódia cautelar (Doc. 3). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4):



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E VALORAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em “writs” anteriores, assentou-se a necessidade da prisão preventiva do agente, com vistas à garantia da ordem pública, da instrução criminal, para assegurar a correta aplicação da lei penal, bem como para interromper a atuação da suposta organização criminosa.



    2. Nas ocasiões, destacaram-se os indícios de que Ronaldo, em tese, integra organização criminosa armada, destinada ao cometimento de diversos delitos, contando, inclusive, com o envolvimento de agentes da segurança pública; o fato de ter sido apontado como líder da ORCRIM e mandante de homicídio praticado por motivo torpe (consistente em vingança a disputas sindicais e econômicas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (que teria sido atraída até o local dos fatos com a utilização de artifício fraudulento, a saber, falso encontro amoroso); e os indicativos de que sempre se apresenta acompanhado por seguranças, atuando de forma intimidatória e grave ameaça em relação aos seus adversários, obrigando-os a abandonarem sua atuação na área sindical e eliminando qualquer espécie de “concorrência”.



    3. Já foi proferida sentença de pronúncia, sendo que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    4. Não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao manter a prisão, ratifica as razões de decidir adotadas anteriormente, utilizando-se da denominada fundamentação “per relationem”, sem olvidar que se mostraria um contrassenso manter o paciente preso sem sentença de pronúncia para depois colocá-lo em liberdade.



    5. Acautelamento que permanece necessário para obstar a saga criminosa, acalmar os ânimos, evitando o desdobramento em consequências mais gravosas, como a retaliação de familiares da vítima e a reiteração delitiva do agente.



    6. Este remédio constitucional não se presta à dilação probatória e à análise pormenorizada das provas colhidas nos autos de origem, nem como substitutivo de recurso ordinário, sendo certo que a sentença de pronúncia foi embasada não só no acordo de colaboração premiada travado por um dos corréus, mas em todos os elementos de convicção trazidos pelas partes.



    7. Ordem denegada 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, negou provimento ao recurso (Doc. 11, fls. 184-205). 



    Não satisfeita, a defesa interpôs AgRg no Recurso em Habeas Corpus 163.402/MG, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado (Doc. 12):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COMANDAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE AUTORIA. VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR COLABORADOR E ASPECTOS QUE ENVOLVEM O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DENSAMENTE ESTRUTURADA, BEM COMO O MANDANTE DO CRIME DE HOMICÍDIO MOTIVADO POR ANTAGONISMO POLÍTICO-SINDICAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTIMIDAÇÃO A TESTEMUNHAS. COVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria, de veracidade das declarações prestadas por colaborador e dos aspectos que envolvem o instituto da colaboração premiada, sobretudo se considerando a prolação de sentença de pronúncia.



    2. Ademais, a Corte estadual ressaltou que os indícios de autoria do agravante não foram demonstrados apenas nas declarações originárias do acordo de Colaboração Premiada, citando trecho da decisão do Juiz primevo, que ressalta que os indícios de autoria "também estão sinalizados em diversos outros elementos de convicção apontados pelo denso trabalho investigativo, dentre eles, acirradas disputas sindicais, denúncias à imprensa e ao MPT, decisões judiciais em desfavor de Ronaldo e próximas à data do crime, vinculações subjetivas entre o suposto „núcleo de mando¿ e o “núcleo da execução¿ do homicídio da vítima, além, claro, da já mencionada Colaboração de um dos corréus”.



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, ante as circunstâncias do delito, tendo em vista que a organização criminosa armada e densamente estruturada, denominada "máfia de sindicatos", voltada para a prática de diversos delitos, buscando manter sua hegemonia no âmbito sindical, bem como o seu poderio econômico e político, supostamente seria comandada há anos pelo agravante, o qual, motivado por vingança a disputas sindicais, foi apontado como mandante do crime de homicídio que vitimou Hamilton Dias de Moura, seu adversário sindical, que foi alvejado, em plena via pública e à luz do dia, com 12 disparos de arma de fogo; circunstâncias que demonstram concreto risco ao meio social, recomendando-se a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 



    Destacou-se, ainda, que a prisão preventiva do agravante está fundamentada também para conveniência da instrução processual, tendo em vista que as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que o magistrado processante "partiu da capacidade intuitiva, sem conseguir apontar ao menos um dado concreto que justificasse a prisão.". Alega, ainda, o excesso de prazo da prisão, "ante a desídia estatal em marcar o Plenário, pendente de agendamento, com o réu preso, há, aproximadamente, 1 ano.". 



    Requer, assim, "a) A concessão da medida liminar, para afastar a prisão preventiva determinada pelo Juízo do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo n. 0616167-36-2020.8.13.0024; b) Sucessivamente, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão [...] d) No mérito, a concessão da ordem para confirmação da medida acauteladora.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...]



    Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, no momento do recebimento da denúncia, mediante representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do agravante e de outros acusados, assim fundamentando, no que interessa: 



    "Argumentam a Polícia Civil e o Ministério Público a necessidade do decreto prisional dos codenunciados acima, para conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Segundo a ótica apresentada pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, os fatos descortinados nos autos, per si, já sugerem a gravidade in concreto dos delitos imputados aos réus, pois revelariam uma meticulosa trama envolvendo políticos e sindicalistas (tanto o suposto mandante quanto a vítima), disputas de poder regadas por traições e eliminações de concorrentes, desvios de valores e crimes diversos, inclusive violentos, contando ainda com o suposto envolvimento de agentes de segurança pública e outros colaboradores, todos articulados em uma complexa organização criminosa e armada com forte atuação no sindicalismo regional. 



    Tais circunstâncias se encontram respaldadas em diversos elementos de convicção apontados pelo Parquet e pela Autoridade Policial Civil que, em sendo eventualmente confirmadas na fase judicial, poderiam ser confundidas com produções cinematográficas de Martin Scorcese ou de Francis F. Coppola. 



    O fumus comissi delicti está presente nos autos, demonstrando a materialidade delitiva, por meio do relatório de necropsia e do Laudo de Levantamento de Locai, todos indicativos de uma execução sumária, sendo Hamilton Dias atingido por 12 (doze) dispares de arma de fogo concentrados na cabeça e região torácico-cervical esquerda, em via pública e à luz do dia. 



    Da mesma forma, restam por ora configurados os indícios suficientes de autoria, indispensáveis para a decretação da medida extrema. Segundo o Órgão Ministerial, os denunciados seriam integrantes de organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos, que busca a manter a sua hegemonia no âmbito sindical; bem como o seu poderio econômico e político a todo custo, conforme os minuciosos Relatórios Circunstanciados de Investigação que instruem o feito, bem como a detalhada prova documental arrecadada junto ao Ministério Público do Trabalho, além dos depoimentos testemunhais reunidos nos autos e da Colaboração Premiada em apenso (autos 0024.20.103.099 -6). 



    Conforme descreve a denúncia, com amparo no caderno investigatório, o policial militar da ativa Felipe Vicente, o ex-policial penal Leandro Viçoso, além de Fernando Saliba, v. "Beré", teriam sido contratados por Ronaldo Batista (vereador da capital mineira e presidente da FETTROMINAS - Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Minas Gerais), com intermediação e colaboração de Gérson Cesário (secretário-geral da FETTROMINAS e também presidente do SINTETCON - Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Contagem e Esmeraldas), portanto, fiel aliado de Ronaldo, para darem concretude ao plano de morte da vítima Hamilton Dias de Moura, também vereador de Funilândia/MG, adversário visceral de Ronaldo Batista e ex-presidente do STTRMBH — Sindicato dos Trabalhadores em Transporte da Região Metropolitana de BH, tendo sido sucedido nesta presidência por Ronaldo (Ronaldo teria contado com apoio da vítima à época, mas romperam logo após sua eleição). 



    Além disso, ao tempo do crime, Hamilton era o atual presidente do SIMECLODIF — Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte e Região, uma dissidência do mencionado STTRMBH e que passou a exercer concorrência territorial e política com este, disputando filiados, tendo sido pessoalmente responsável por inúmeras denúncias contra Ronaldo junto à imprensa e ao Ministério Público do Trabalho, que ensejaram várias ações coletivas em detrimento do acusado e seu grupo, cenário este que seria o principal ingrediente da motivação delitiva (Vide representação do MPT à Polícia Federal, transcrita na cota Ministerial e cuja cópia se fez juntar aos autos, que apontam um rol de supostas irregularidades e delitos cometidos pelo grupo comandado por Ronaldo Batista). 



    Consta, ainda, que os executores do homicídio foram contratados pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem rateados entre eles. Assim, o denunciado Leandro Viçoso, na companhia de Fernando "Bere", teria executado o ofendido Hamilton com 12 (doze) disparos de arma de fogo, ao passo que toda a ação teria sido monitorada e acobertada pelo policial militar da ativa, Felipe Vicente, que era o responsável pela ronda preventiva justamente na área onde se dera o exício e que, em "patrulhamento unitário", teria cuidado de estabelecer não só o local do crime, mas também a rota de fuga para Leandro e Fernando, além de ter recebido em depósito, logo após a consumação delitiva, a arma de fogo utilizada naquela ação. Posteriormente a referida arma teria sido devolvida a Leandro, na mesma ocasião da efetivação do pagamento a Felipe. 



    [...] 



    Soma-se a tais constatações, ainda, o depoimento de familiar da vítima segundo quem, poucos dias após o crime, e ainda enlutada, recebera uma ligação telefônica de terceiro, que se passava por um amigo do falecido e seu companheiro de vereança na Câmara de Funilândia, oferecendo à família "assistência jurídica" durante a investigação e insistindo na restituição do aparelho celular funcional de Hamilton, onde estaria grande parte do material relacionado às denúncias contra o acusado Ronaldo, bem como as tratativas anteriores ao crime com a "personagem" VANESSA (trocas de mensagens), figura inexistente que teria sido criada pelos réus para seduzir e atrair a Hamilton para o local onde foi brutalmente executado (fls. 28/45 dos autos 0024.20.082.733-5 em apenso). 



    Especificamente quanto ao denunciado Ronaldo Batista, conforme narrativa Ministerial respaldada, em princípio, pelo meticuloso trabalho investigativo e pela colaboração premiada trazida ao contexto probatório, assim como pela valorosa contribuição de Procuradores do Ministério Público do Trabalho, foram trazidos aos autos informações relevantes acerca do aparente domínio exercido pelo sindicalista e agente político, não apenas em relação aos sindicatos submetidos à FETTROMINAS, sempre atuando de forma dura e implacável em relação aos seus adversários (não só a vítima). Tal documentação também é sugestiva de milionários desvios de valores que teriam sido apurados em ações de prestação de contas e coletivas ajuizadas na Justiça do Trabalho, culminando, inclusive, na condenação do denunciado ao ressarcimento de cerca de 6 (seis) milhões de reais a uma entidade sindical, bem como no bloqueio de aproximadamente meio milhão de reais em bens do mesmo acusado, decretado poucos dias antes da morte de Hamilton. 



    A investigação e os documentos apresentados pelo MPT, bem como os depoimentos de familiares da vítima, indicam que tais medidas judiciais teriam sido deflagradas, em sua grande maioria, a partir de denúncias realizadas pelo ofendido e adversário sindicai, Hamilton (vide Relatório de investigação e documentos agregados a cota Ministerial), ex vi: 



    [...] 



    Além disso, o Parquet trouxe o depoimento da testemunha Edson Alvarenga da Silva, obtido junto ao MPT, indicativo de que o denunciado [Ronaldo] sempre se apresenta acompanhado por seguranças, como também atuaria de forma intimidatória em relação aos seus adversários, obrigando-os a abandonarem sua atuação na área sindical, eliminando, assim, qualquer espécie de "concorrência", mesmo que para tanto necessitasse se valer de meios persuasivos escusos: 



    [...] 



    Além disso, não só por meio das investigações, mas também da colaboração premiada em apenso, Ronaldo Batista sempre era referido por Leandro como sendo "o patrão", reforçando sua aparente posição controle e de pleno domínio dos fatos praticados pelos demais codenunciados (fl. 19 e 20 dos autos 0024.20.103.099 -6). Tais circunstâncias, aliadas aos demais fundamentos anteriores, reforçam a impressão de que o poder político e econômico do denunciado Ronaldo Batista teria impressionante potencial de comprometimento da ordem pública e da instrução processual, conforme sustentado pelo Ministério Público." (fls. 94/100).



    Posteriormente, o ora agravante foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, mantida a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos: 



    "Considerando o disposto no art. 413, §3º do CPP, especialmente a extrema violência e ostensividade do crime em questão, supostamente cometido com em meio a um cenário de acirrada disputa sindical e possível organização criminosa armada e densamente estruturada (apontada como "máfia de sindicatos"), supostamente comandada há anos pelo acusado Ronaldo, que teria se valido de agente público (policial militar Felipe Vicente) e ex-policiais penais (Antônio Cezário), além do réu foragido Gérson Cesário, para a prática de diversas ações de contrainteligência (Leandro Viçoso e Thiago Viçoso) visando a prejudicar a apuração dos fatos e a instrução processual (descritas acima), além do temor que o referido grupo ainda incute em testemunhas, em especial familiares da vítima, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados RONALDO BATISTA DE MOARIS [...] tudo na forma do art. 312 e 313 do CPP, visando não só à manutenção da ordem pública, como também a assegurar a instrução penal que, como sabe, não se encerra nesta fase, e ainda para garantir a aplicação da Lei Penal (neste caso quanto ao foragido, Gerson Cesário). Ressalta-se que nenhuma das medidas cautelares substitutivas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, se revelam suficientes para suplantar as graves questões mencionadas acima." (fl. 202). 



    O Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus originário, manteve a segregação cautelar, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão: 



    "Inicialmente, cumpre ressaltar que no Habeas Corpus nº 1.0000.20.581937-8/000, impetrado em favor do paciente anteriormente sob outros fundamentos, a decisão que decretou a preventiva foi devidamente analisada, a liminar indeferida e a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 17/12/2020 – ocasião em que se afastou, uma a uma, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na oportunidade, destacaram-se, dentre outros pontos, os indícios de que Ronaldo supostamente integra organização criminosa armada, destinada ao cometimento de diversos delitos, contando, inclusive, com o envolvimento de agentes da segurança pública; o fato de ter sido apontado como líder da ORCRIM e mandante de homicídio praticado por motivo torpe (consistente em vingança a disputas sindicais e econômicas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (que teria sido atraída até o local dos fatos com a utilização de artifício fraudulento, a saber, falso encontro amoroso); e os indicativos de que, em tese, sempre se apresenta acompanhado por seguranças, atuando de forma intimidatória e grave ameaça em relação aos seus adversários, obrigando-os a abandonarem sua atuação na área sindical e eliminando qualquer espécie de “concorrência”, a revelar periculosidade. 



    Já quando do julgamento do writ n.º 1.0000.21.004604-1/000, também impetrado em favor de Ronaldo, as teses referentes ao excesso de prazo na formação da culpa, à não realização de audiência de custódia e à ausência de justa causa para o recebimento da denúncia foram cabalmente rechaçadas, à unanimidade, em sessão realizada por esta Câmara Criminal em 18/03/2021. 



    Assim, assentou-se a necessidade da segregação cautelar do agente para fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal, para assegurar a correta aplicação da lei penal, bem como para interromper a atuação da suposta organização criminosa. 



    Agora, verifica-se que, em 05/08/2021, Ronaldo foi pronunciado e, nesta ocasião, o MM. Juiz a quo consignou os motivos que o levaram a manter a sua segregação cautelar, tendo ressaltado a gravidade concreta dos fatos (cometidos, em tese, mediante extremada violência e ostensividade) e os indícios de que a organização criminosa (armada e densamente estruturada) supostamente seria comandada há anos pelo ora paciente (fls. 118/206 do doc. único). 



    Ora, considerando que Ronaldo respondeu ao processo com mandado de prisão/encarcerado, é de se destacar que se mostraria um contrassenso mantê-lo preso sem pronúncia para depois colocá-lo em liberdade. 



    Por sinal, registre-se que o requisito da indicação de fato novo e contemporâneo previsto no art. 315, §1º, do CPP é exigido para a decretação da custódia preventiva, sem desconsiderar que a fundamentação per relationem é amplamente aceita jurisprudencialmente e que as razões que levaram à segregação cautelar do ora paciente já foram analisadas e mantidas por este Eg. Tribunal nos remédios constitucionais impetrados anteriormente. 



    Soma-se que o simples fato de Ronaldo ter se desligado do Sindicato Fettrominas e da Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG não possui o condão de alterar os motivos determinantes à manutenção de sua segregação cautelar, considerando, até mesmo, o poder de influência que o pronunciado possui em seu meio. 



    Quanto à nova argumentação trazida neste terceiro writ, observa-se que não merece prosperar. Isso porque, ao contrário do aduzido na inicial, todos os elementos de convicção dos autos de origem foram obtidos por meio de campanas (imagens), escutas telefônicas e mandados de busca e apreensão, todas autorizadas pelo Juízo monocrático (e não só através de acordo de colaboração premiada travado por um dos acusados como sustentam os impetrantes). 



    A título de exemplo, os indícios veementes sobre a desavença pretérita existente entre o ora paciente e o ofendido, que supostamente levaram à consecução do homicídio, teriam sido corroborados por elementos trazidos pelo Ministério Público do Trabalho e por depoimentos de testemunhas relacionadas à vítima (fls. 95/109 do doc. único). 



    A propósito, em uma das decisões que mantiveram a segregação de Ronaldo, o Juiz a quo ressaltou que “os indícios de autoria do acusado Ronaldo Batista de Moraes não se assentam apenas em "declarações de referência originárias do acordo de Colaboração ¿Premiada entabulado entre o suposto executor, o militar Felipe Vicente, e a Polícia Civil. Eles também estão sinalizados em diversos outros elementos de convicção apontados pelo denso trabalho investigativo, dentre eles, acirradas disputas sindicais, denúncias à imprensa e ao MPT, decisões judiciais em desfavor de Ronaldo e próximas à data do crime, vinculações subjetivas entre o suposto "núcleo de mando" e o "núcleo da execução" do homicídio da vítima, além, claro, da já mencionada Colaboração de um dos corréus” (fls. 114/117 do doc. único). 



    De outro modo, não se desconhece as minúcias apresentadas no parecer elaborado pelo i. Pós-Doutor Geraldo Prado, mas há de se ter em vista que tal documento não é vinculante, sendo apenas persuasivo, isto é, sujeito ao livre convencimento motivado do julgador. Não se desconhece também que a colaboração premiada configura somente como meio de obtenção probatória. 



    Ocorre, contudo, que tal elemento há de ser analisado em conjunto com os demais componentes trazidos ao longo da instrução criminal, como já destacado anteriormente por este Relator, tendo em vista, inclusive, que o próprio subscritor do parecer assim expõe: “Convém ressaltar que o mencionado antagonismo político-sindical entre RONALDO E HAMILTON era algo conhecido da autoridade policial e uma das hipóteses investigadas antes mesmo da delação de FELIPE” – podendo tal afirmação, data venia, corroborar os indícios de participação do paciente os quais aparentemente não advém apenas da referida delação premiada. 



    Com efeito, por ocasião da sentença de pronúncia, o Magistrado primevo bem evidenciou o fato de que, quando da homologação do acordo de colaboração premiada, as formalidades de tal celebração não foram objetivamente questionadas pelas partes, sendo certo que cabe ao Juízo Sumariante apenas a aferição da existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria para posterior encaminhamento ao Tribunal do Júri (fls. 118/206 do doc. único). 



    Ao contrário do aduzido na inicial, a pronúncia de Ronaldo não foi embasada apenas no acordo de colaboração premiada, mas também por todos os elementos colhidos ao longo da instrução criminal, sendo certo que o depoimento do delator certamente será levado ao Júri Popular, que valorará o relatado e decidirá com base na livre convicção, em conjunto com as provas colhidas em Plenário – não havendo nada a ser ratificado, ao menos na via estreita deste remédio constitucional. 



    Ora, entendo que a fundamentação exarada em primeira instância não merece reparos, sobretudo considerando a informação de que as declarações do corréu/delator estão escoradas em elementos outros de convalidação judicial e que o Habeas Corpus não se presta à dilação probatória e à análise pormenorizada dos autos de origem (que, saliente-se, possui 34 volumes, desconsiderando as buscas e apreensões e a delação premiada). 



    E, assim como esclarecido pelo i. Procurador de Justiça, “Em sede de habeas corpus, não é possível a valoração de depoimentos colhidos e, tampouco, confrontar argumentos fáticos relacionados com o correto enquadramento jurídico da conduta delituosa atribuída ao paciente. Tudo isso é matéria de mérito, que reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter a prisão cautelar” (fls. 227/327 do doc. único). 



    Inclusive, constata-se que já foi interposto o Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia, sendo certo que as hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que seja utilizado em substituição a recursos ordinários. 



    Data venia, a segregação cautelar ainda se mostra necessária para acalmar os ânimos, evitando o desdobramento em consequências mais gravosas, como a retaliação de familiares da vítima e a reiteração delitiva do agente, e até mesmo para obstar a atuação da suposta organização criminosa, nos moldes do decidido no Habeas Corpus n.º 195.698/MG, julgado pelo STF, cuja relatoria incumbiu à Min. Cármen Lúcia. 



    Cabe mencionar, aliás, o fato de que é assentado na jurisprudência o entendimento de que qualquer condição pessoal favorável ao paciente não é suficiente para autorizar a soltura, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso. Finalmente, destaque-se que a segregação cautelar de Ronaldo tem sido mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Ordinários em Habeas Corpus n.º 141.733/MG e 148.178/MG). 



    Em face do exposto, DENEGO A ORDEM impetrada." (fls. 246/251). 



    Inicialmente, no que se refere as teses trazidas nas razões recursais de negativa de autoria, de veracidade das declarações prestadas por colaborador e dos aspectos que envolvem o instituto da colaboração premiada, cumpre registrar que, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise dos temas, sobretudo se considerando a prolação de sentença de pronúncia. 



    Ademais, a Corte estadual ressaltou que os indícios de autoria do agravante não foram demonstrados apenas nas declarações originárias do acordo de Colaboração Premiada, citando trechos da decisão do Juiz primevo, que ressalta que os indícios de autoria "também estão sinalizados em diversos outros elementos de convicção apontados pelo denso trabalho investigativo, dentre eles, acirradas disputas sindicais, denúncias à imprensa e ao MPT, decisões judiciais em desfavor de Ronaldo e próximas à data do crime, vinculações subjetivas entre o suposto núcleo de mando e o  núcleo da execução do homicídio da vítima, além, claro, da já mencionada Colaboração de um dos corréus (fls. 248/249). 



    […] 



    Ademais, como bem pontuado pelo representante do Parquet Federal, em sua manifestação perante esta Corte Superior de Ju